Tribunal: TJSP
Processo: 2234349-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Demanda de indenização por erro médico ajuizada em face da Santa Casa de Misericórdia e do Estado de São Paulo – Alegação de incompetência da Vara da Fazenda Pública e pretensão de exclusão da Santa Casa do polo passivo da demanda – Inadmissibilidade – Demanda que pretende a responsabilidade solidária dos réus pelo erro médico alegado – Intepretação do pedido que deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Demanda de indenização por erro médico ajuizada em face da Santa Casa de Misericórdia e do Estado de São Paulo – Alegação de incompetência da Vara da Fazenda Pública e pretensão de exclusão da Santa Casa do polo passivo da demanda – Inadmissibilidade – Demanda que pretende a responsabilidade solidária dos réus pelo erro médico alegado – Intepretação do pedido que deve considerar o conjunto da postulação e a boa-fé. RECURSO NÃO PROVIDO.